Tribunal: STF
Processo: ARE 645524
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-25
Data de publicação: 2011-10-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. Os embargos de declaração opostos objetivando reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: Pet 4.837-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 14.3.2011; Rcl 11.022-ED, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJ 7.4.2011; AI 547.827-ED, rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJ 9.3.2011; RE 546.525-ED, rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 5.4.2011).



    2. A petição recursal foi protocolada nesta Corte após o esgotamento do prazo recursal, o que torna inadmissível o conhecimento do recurso.



    3. Não estão presentes nos autos elementos suficientes para que seja concedido o pleiteado habeas corpus de ofício.



    4. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.



    5. Agravo regimental não conhecido.